Tribunal: TJDFT
Processo: 0735287-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PENALIDADE ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE. EFEITOS EX NUNC DO PROCESSO RECUPERACIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. À luz da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “A deflagração de regimes executivos concursais possui efeitos ex nunc, não retroagindo para regular atos que lhe sejam anteriores" (REsp 1756557/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019). É dizer, o deferimento do pleito de recuperação judicial não alcança atos anteriores regulares, porquanto ostenta efeitos ex nunc.
2. Legal a aplicação da penalidade por ausência de pagamento voluntário (art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil), aplicada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial formulado pelo devedor.
3. Recurso não provido.